Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E C I S Ã O I. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15840556, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de tornar comum a natureza do crédito derivado de honorários advocatícios. Cadastre a Secretaria da COORPRE o credor de honorários LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO (CPF 317.604.638-33) no polo ativo do presente precatório. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. II. Ciente da penhora de ID 14997358 em desfavor do credor EXPERNET TELEMATICA LTDA, conforme o termo de ID 13435607. Proceda-se ao registro no PJe da referida penhora pela Secretaria da COORPRE. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto